Tribunal: TJES
Processo: 0018085-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018085-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: EDUARDO MODESTO CORDEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. DOENÇA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de benefício previdenciário de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide prescrição do fundo de direito em ações que visam à concessão de benefício previdenciário indeferido ou cessado administrativamente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de auxílio-acidente, especialmente o nexo de causalidade e a redução da capacidade para o trabalho habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.096/DF, firmou entendimento de que o núcleo essencial do direito à previdência social é imprescritível, razão pela qual a pretensão de concessão de benefício previdenciário indeferido, cessado ou cancelado não se submete a prazos decadenciais ou prescricionais do fundo de direito.

A jurisprudência consolidada do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.832.983/AL e AgInt no AREsp 1.249.526/PB) reafirma que o direito ao benefício previdenciário não prescreve, alcançando-se apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O nexo causal entre a lesão e a atividade laboral encontra respaldo no próprio ato administrativo do INSS, que anteriormente concedeu auxílio-doença acidentário, gerando presunção do liame entre o trabalho e a patologia.

O laudo pericial reconheceu a redução da capacidade funcional do autor e maior esforço necessário para execução de tarefas habituais, o que se enquadra na hipótese legal de concessão de auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91).

A tese firmada pelo STJ no Tema 416 estabelece que, para a concessão do auxílio-acidente, basta a existência de lesão que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que mínima, sendo irrelevante o grau de esforço adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito ao benefício previdenciário não se submete à prescrição do fundo de direito, por configurar direito fundamental imprescritível.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

O nexo causal entre a lesão e o trabalho pode ser reconhecido com base em ato administrativo pretérito que concedeu benefício acidentário.

A redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, autoriza a concessão do auxílio-acidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, ao julgar procedente o pedido formulado por
Eduardo Modesto Cordeiro
, condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de benefício previdenciário de auxílio-acidente, a partir da data de cessação do benefício anterior (auxílio-doença acidentário), ocorrido em 03 de outubro de 2007, reconhecendo o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e as sequelas que reduziram a capacidade laborativa do autor. A r. sentença ainda estabeleceu a incidência dos consectários legais, determinando o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Em suas razões recursais colacionadas sob o Id 14716028, sustenta o INSS, em síntese: (i) inexistência de nexo de causalidade entre a atividade laboral desempenhada pelo autor e a patologia que ensejou a suposta redução da sua capacidade laboral, uma vez que o laudo pericial reconhece se tratar de enfermidade de cunho degenerativo; (ii) ausência de elementos aptos a caracterizar a concausalidade exigida nos termos do art. 21, inciso I, da Lei n.º 8.213/91; (iii) inaplicabilidade da proteção acidentária em hipóteses de doença degenerativa, conforme art. 20, §1º, alínea "a", da mesma Lei; (iv) ocorrência de prescrição do fundo de direito, uma vez que a ação foi ajuizada apenas no ano de 2019, mais de cinco anos após a cessação do benefício anterior, em 2007; (v) impossibilidade de concessão do benefício com efeitos retroativos; (vi) pedido de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§2º e 6º, do CPC; (vii) pleito subsidiário para observância da prescrição quinquenal e revogação de eventual tutela concedida; (viii) fixação de honorários nos moldes da Súmula 111 do STJ e declaração de isenção de custas pela Fazenda Pública Federal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da correção da r. sentença que, afastando a tese de ausência de nexo causal, condenou a autarquia previdenciária à concessão de auxílio-acidente. Contudo, a prejudicial de mérito arguida no apelo, concernente à prescrição do fundo de direito, impõe-se como questão prioritária.

Da Prejudicial de Mérito – Da Prescrição do Fundo de Direito em Matéria Previdenciária.

A autarquia apelante sustenta que a pretensão do autor de ver restabelecida a proteção acidentária, cessada em 03 de outubro de 2007, estaria fulminada pela prescrição, uma vez que a demanda somente foi ajuizada em 2019, mais de uma década após o ato administrativo que deu azo à presente insurgência.

A questão mergulha em discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a natureza dos direitos sociais e a estabilização das relações jurídicas pelo decurso do tempo. Por dado período, vicejou em âmbito do c. STJ a tese de que o ato administrativo de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício, por ser um ato de efeito concreto, faria nascer para o segurado a pretensão de revê-lo, a qual, se não exercida no prazo de cinco anos, seria alcançada pela prescrição do próprio fundo de direito.

Todavia, essa orientação jurisprudencial sofreu uma paulatina e decisiva inflexão, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal e hoje consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em um movimento hermenêutico que privilegia a máxima efetividade do direito fundamental à Previdência Social, inscrito no art. 6º da Constituição da República.

O ponto de virada ocorreu com o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF
, na qual o Pretório Excelso, ao analisar a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.846/2019 ao art. 103 da Lei nº 8.213/91, declarou a inconstitucionalidade da fixação de prazo decadencial para a revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício. A
ratio decidendi
do julgado assenta-se na premissa de que o
núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível
.

Veja-se, a propósito, a ementa da referida ação de controle concentrado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.

1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.

3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.

4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.

5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.

6.
O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.

7.
No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991. (ADI 6096, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020) (Grifos acrescidos).

O STF, em lapidar fundamentação, distinguiu a revisão do ato concessório – onde se discute a graduação pecuniária de um benefício já existente e para a qual se admite prazo extintivo em nome da segurança jurídica – da revisão do ato de negativa, que alcança o próprio direito material. Nas palavras do eminente Ministro Edson Fachin, relator da ADI, "
não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção"
.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no
RE n. 626.489/SE
(Tema 313)
,
decidiu que inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito à decadência, ressalvando, contudo, que o direito à previdência social, ou seja, à concessão de benefício previdenciário, constitui direito fundamental e, desde que implementados os seus pressupostos legais, não deve ser afetado pelo transcurso do tempo. Também vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
Como consequência,
inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.
2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 626489, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00561)

Essa diretriz vinculante (art. 102, § 2º, da CF/88) impôs a readequação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e trago acórdão proferido no
AgInt nos EDcl no Recurso Especial nº 1.832.983/AL
, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, emblemático dessa evolução. Naquele julgado, a Primeira Turma, após intenso debate e retificação de voto do próprio relator, firmou o entendimento de que a impugnação do ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja de natureza decadencial ou prescricional. O julgado restabeleceu a decisão que afastou a prescrição, consignando que o direito ao benefício, por estar inserido nos direitos fundamentais, não é alcançado pela prescrição de fundo. Cito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício previdenciário ou assistencial não se submete à prescrição de fundo de direito, por estar inserido nos direitos fundamentais
. 2. O julgado que apreciou os embargos de declaração, nesta Corte, deve ser tornado sem efeito, restabelecendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial do INSS. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.832.983/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 23/12/2024.).

Cito ainda trechos do voto de vista da Min. Regina Helena Costa no julgado supracitado:

“(...).

Dos fundamentos acima delineados, extraem-se duas conclusões: (a)
o núcleo central do direito previdenciário é imprescritível e indisponível
; e (b)
a impugnação do ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja de natureza decadencial ou prescricional
. Portanto, a pretensão de revisão do ato indeferitório é imune tanto ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, quanto à prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Diante desse panorama, penso que o posicionamento adotado pelo Sr. Ministro Relator declarando a prescrição de fundo de direito do ato de indeferimento, com a devida vênia, desafia a orientação do STF.

(...)

Nesse contexto, relevante registrar que, no julgamento da Reclamação 48.979/CE, o Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão proferido pela 2ª Turma desta Corte, nos autos do REsp. 1910776/CE, o qual estampava a mesma tese aqui proposta pelo Sr. Ministro Relator, nos seguintes termos:

Na decisão reclamada, ao se estabelecer que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão quando ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, não foi observado o que assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF, ao se declarar a inconstitucionalidade da instituição de prazos para as hipóteses de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário. (Rcl 48.979, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 20.08.21, DJe 23.08.2021 - destaquei).

Nesse ponto, em meu sentir, há inequívoca
superação da jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos casos de indeferimento e cancelamento ou cessação de benefício, seria aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932,
prevalecendo, por evidente, a novel orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a pretensão de revisão do ato indeferitório não se submete a nenhum prazo extintivo. (...)”. Grifei.

Da mesma forma, no julgamento do
AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.249.526/PB
, relatado pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues, a Primeira Turma, de forma unânime, reiterou a tese, assentando que, ipsis litteris:
"o direito fundamental ao benefício previdenciário em si não prescreve, por configurar relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação
". (AgInt no AREsp n. 1.249.526/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Assim, a jurisprudência atual das Cortes Superiores estabelece que o direito de ação para postular a concessão de um benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, e a inércia do titular do direito não tem o condão de fulminar a pretensão ao bem da vida em si, mas tão somente de limitar os efeitos financeiros de um eventual reconhecimento judicial.

A prescrição, portanto, não atinge o fundo de direito, mas opera sobre as prestações de trato sucessivo, fulminando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, em estrita aplicação do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/91 e do verbete da Súmula 85/STJ. In verbis:

Art.103.
Omissis

Parágrafo único.
“
Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”.

Súmula nº 85/STJ:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Portanto,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito
,
para reconhecer como prescritas as prestações de trato sucessivo, fulminando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (em 28/06/2019).

Do Mérito – Requisitos da Lei 8.213/91 para concessão de auxílio acidente.

Superada a questão supra, passo à análise do mérito recursal propriamente dito. A autarquia se insurge contra o reconhecimento do nexo causal e da redução da capacidade laboral. Contudo, a r. sentença analisou com precisão o conjunto fático-probatório.

O nexo causal entre a patologia e o infortúnio laboral restou comprovado de forma inequívoca, uma vez que o próprio INSS concedeu, à época dos fatos, o benefício de auxílio-doença na modalidade acidentária (espécie 91), conforme FL. 118. Tal ato administrativo, praticado pela autarquia, gera a presunção de reconhecimento do liame entre a lesão e o trabalho.

Ademais, embora o laudo pericial judicial de fls. 177/190 tenha classificado a patologia como "crônico-degenerativa" e afastado a incapacidade total, o mesmo expert, em resposta a quesitos (nº 21, 22 e nº 26), afirmou que as sequelas do autor
reduzem sua capacidade laborativa
,
dificultam o desempenho
, exigindo-lhe um
maior esforço
para o desempenho de sua função habitual, o que o perito confirma em sua conclusão.

O c.STJ firmou tese de força vinculante (Tema 416) segundo o qual: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução
da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Portanto, para concessão do benefício do Art. 86 da Lei Previdenciária não se exige a incapacidade total ou multiprofissional, mas sim a "redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia", e a constatação pericial de que o segurado necessita de maior dispêndio de energia para executar as mesmas tarefas é a exata configuração da hipótese legal para a concessão do benefício de natureza indenizatória.

O juízo de primeiro grau, portanto, ao valorar a prova técnica em sua integralidade e à luz do princípio do livre convencimento motivado, proferiu decisão escorreita e que não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou
-lhe
parcial
provimento
, exclusivamente para reformar a sentença, visando reconhecer como prescritas as prestações de trato sucessivo, fulminando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (em 28/06/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.